Tribunal: TJSP
Processo: 1024628-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU, exercícios de 2013 a 2017 – Município de Campinas – (I) Decadência para a impetração - Inocorrência – Lançamento retroativo realizado pelo Município apenas em 11/2018, do qual o contribuinte foi notificado 01/03/2019 – Protocolo da inicial da impetração realizada em 28/06/2019, antes, portanto, do fim do prazo decadencial – (II)

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU, exercícios de 2013 a 2017 – Município de Campinas – (I) Decadência para a impetração - Inocorrência – Lançamento retroativo realizado pelo Município apenas em 11/2018, do qual o contribuinte foi notificado 01/03/2019 – Protocolo da inicial da impetração realizada em 28/06/2019, antes, portanto, do fim do prazo decadencial – (II) Revisão do lançamento em razão da criação de loteamento -– Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores – Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município – Impossibilidade – Inclusão do loteamento apenas com a publicação da Planta Genérica veiculada pela Lei Municipal 15499/2017 - Violação do princípio da legalidade – Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN - Precedentes desta Corte – Sentença mantida – REMESSA OFICIAL E RECURSO VOLUNTARIO IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1024628-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ALMEIDA & BARRETO DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÕES
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
2
VOTO No : 38524
APEL.No : 1024628-24.2019.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
RECTE. : JUIZO DE OFÍCIO
APTE. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APDO.

:
ALMEIDA
&
BARRETO
DESENVOLVIMENTO
E
INCORPORAÇÕES EIRELI
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA IPTU, exercícios de 2013 a 2017
Município de Campinas (I) Decadência para a impetração
- Inocorrência
Lançamento retroativo realizado pelo
Município apenas em 11/2018, do qual o contribuinte foi
notificado 01/03/2019 Protocolo da inicial da impetração
realizada em 28/06/2019, antes, portanto, do fim do prazo
decadencial
(II) Revisão do lançamento em razão da
criação de loteamento - Ausência de previsão na Planta
Genérica de Valores Valor venal atribuído por meio de
laudo produzido por área técnica do Município

Impossibilidade
Inclusão do loteamento apenas com a
publicação da Planta Genérica veiculada pela Lei Municipal
15499/2017 - Violação do princípio da legalidade

Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN
- Precedentes desta Corte Sentença mantida REMESSA
OFICIAL E RECURSO VOLUNTARIO IMPROVIDOS.
1. Trata-se de remessa necessária e apelação do
impetrado MUNICÍPIO DE CAMPINAS (fls. 1221/ss) contra r. sentença (fls.
1213/ss) proferida em mandado de segurança impetrado por ALMEIDA &
BARRETO DESENVOLVIMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI, por meio
da qual pretendeu o autor anular os lançamentos complementares de IPTU
dos exercícios de 2013 a 2017.
2. Na inicial, sustentou o autor, em síntese: que é
loteador de empreendimento denominado Colina das Nascentes, localizado
no Município de Campinas, que resultou no desmembramento de gleba rural
em 634 lotes, dos quais o impetrante é proprietário de 610; que requerer ao
Município certidão de regularidade fiscal para a aprovação de novos
empreendimentos foi notificada da existência inúmeros débitos de IPTU dos
lotes mencionados em relação aos exercícios de 2013 a 2018; que o
Município nunca enviou carnês ao contribuinte ou aos adquirentes; que ao
buscar informações sobre os débitos foi informado tratar-se de lançamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
3
retroativos, de forma que os exercícios de 2013 a 2016 receberam valores
por laudo técnico, ao passo que os exercícios de 2017 e 2018 se
embasaram nas plantas genéricas editadas entre 2016 e 2017; que a
consulta à legislação municipal demonstra que o imóvel só foi previsto na
Planta Genérica editada em 2017, Lei Municipal 15.499/17; que por essa
razão pretende o reconhecimento da ilegalidade da exigência em relação
aos exercícios de 2013 a 2017.
3. A r. sentença concedeu a segurança aos seguintes
argumentos, em síntese: que não houve decadência, eis que demonstrado
que não decorreu período superior a 120 dias; que só é legítimo o
lançamento retroativo nos casos do art. 149 do CTN, que não estão
presentes no caso; que não poderia o Município realizar o lançamento sem
lei prevendo o loteamento na planta de valores e que tal inclusão só ocorreu
em 2018. Por tais razões, anulou os lançamentos retroativos de IPTU
realizados entre os exercícios de 2013 a 2017.
4. Apela o Município, com vistas a reversão do julgado,
sustentando, em síntese: que há decadência para a impetração do
Mandado de Segurança, já que o autor pretende discutir exercícios
anteriores a 2017; que a impetração é descabida, já que a via judicial não
pode se sobrepor à via administrativa e que a lesão ou ameaça ao direto só
pode ser reconhecida após análise administrativa; que o imóvel consta da
planta desde o exercício de 2005; que não trouxe o autor aos autos
qualquer prova de que o lançamento é inválido, restando demonstrado que
trata-se de ato válido e perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, bem
como ao artigo 6o da LICC; que o diretor do Departamento de Rendas
Imobiliárias é detentor da competência para constituir o crédito e que o
lançamento é presumidamente válido. Requer, por fim, a reforma da
sentença.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 1239/ss).
6. A D. Procuradoria de Justiça declinou de oficiar no
feito (fls. 1539).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
4
É o relatório.
7. A remessa necessária e o recurso voluntário não
comportam provimento.
Em primeiro lugar, em se tratando de mandado de
segurança, o art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que o direito de o
requerer se extinguirá decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
No caso em análise, verifica-se que o ato impugnado
pela impetrante consistiu no lançamento retroativo realizado, ao que se
observa dos autos, em novembro de 2018 para a cobrança de IPTU relativo
aos exercícios de 2013 a 2017 de 610 lotes do autor localizados no
loteamento denominado Colina das Nascentes.
De fato, a própria resposta do Município ao autor por
meio de seu auditor fiscal Ronaldo Vasconcellos (fls. 688) demonstra não ter
havido, até 15/04/2019, qualquer notificação do contribuinte acerca de tais
lançamentos. Assim, como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, a ciência
efetiva do autor se deu com seu comparecimento na repartição municipal
em 01/03/2019, momento em que tomou ciência dos valores em aberto com
a emissão dos demonstrativos de débitos
aqui copiados a fls. 55/ss.
Assim, a impetração do mandado de segurança em 28/06/2019 é anterior ao
decurso do prazo decadencial.
Nesse ponto, cumpre consignar que o art. 23 da Lei
12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) estabelece prazo geral que deve
ser observado caso a caso, de modo que se observe o momento efetivo em
que a parte teve ciência do ato coator, por meio de dados oficiais. Não
havendo, contudo, faz-se necessário apurar, tal qual a hipótese vertente, de
acordo com fatos e outros elementos, o momento do ato atacado.
Dessa forma, tendo em vista que a impetração ocorreu
tempestivamente, isto é, anteriormente ao decurso do prazo de 120 dias
contados da ciência do ato impugnado, fica rejeitada a alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
5
8. Já em relação à validade dos lançamentos, tampouco
prospera o recurso, valendo ressaltar que se trata de questão já analisada
inúmeras vezes pelas câmaras especializadas dessa E. Corte.
Isso porque a documentação trazida aos autos e as
alegações do próprio Município não deixam dúvidas do equívoco perpetrado
pela Municipalidade em relação aos lançamentos de 2013 a 2017, uma vez
que restou incontroverso que o Município se pautou em laudo técnico, ante
a inexistência de lei -- segundo ele mesmo sustentou ao responder
questionamento do impetrante (fls. 688).
Neste ponto, ressalta-se a afirmação de auditor fiscal do
Município no sentido de que, em relação aos exercícios de 2013 a 2016, “há
a previsão legal para se atribuir o valor do m2 do terreno não constante da
Planta Genérica por laudo técnico constante no protocolado de aprovação
que fica válido até a inserção na nova PGV”(fls. 1158). Já quanto ao
exercício de 2017, afirma que “o valor venal do m2 do terreno consta na Lei
15360/2016 que aprova a planta genérica de valores do Município de
Campinas”.
Em primeiro lugar, em relação aos exercícios de 2013 a
2016, é fato irrefutável que os lançamentos relativos aos 610 lotes do autor,
em relação ao loteamento denominado Residencial Colina das Nascentes,
com os códigos indicados nos extratos de fls. 54/ss (Doc 6.1 a 17), foi
realizado com base em laudo de área técnica do Município, eis que não
constava da Planta Genérica de Valores quando dos lançamentos relativos
aos exercícios de 2013 a 2016. Já quanto ao exercício de 2017, muito
embora alegue o Município que tenha havido a efetiva inserção na planta
genérica, observa-se que há apenas a indicação da gleba de terra até a
edição da planta genérica editada em 2017, com aplicação em 2018.
Contudo, a mera existência da gleba nas plantas genéricas anteriores a
2017 não contornam o lapso em relação aos lotes, eis que não considera o
desmembramento em lotes, tal como realizado na Lei Municipal 15.499/17,
que prevê o loteamento Residencial Colina das Nascentes e os respectivos
códigos cartográficos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
6
De outro lado, o disposto nos artigos 16, §§4o e 5o, e 16-
A, incluídos no CTM (Lei 11.111/2001) por ocasião da edição da Lei
12.446/2005, que dispõem que “o valor do metro quadrado de terreno será
aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária até a sua inclusão na Planta Genérica de Valores do
Município” não são suficientes para contornar a falta de modificação na
planta genérica de valores, pois, segundo preceitua o art. 150, I, da CF,
viola o princípio da legalidade ao exigir ou aumentar tributo sem lei que a
estabeleça. Além disso, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN, somente
a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de
cálculo.
Assim, inconsistente o argumento de que não houve
alteração do valor do tributo do imóvel sem lei, mas sim adequação dos
valores lançados, vez que a inclusão da área ao perímetro urbano
demandaria alteração da Planta Genérica de Valores, que institui o valor de
cada um dos imóveis. Contudo, como não existe modificação da lei, ou a
criação de uma nova que incorporasse a área tributada antes do
lançamento, não há como ser mantido o lançamento realizado pelo
Município de Campinas.
Aliás, relativamente à majoração imposta pelo Município
de Campinas com base em parecer de área técnica, já se pronunciou essa
E. Corte inúmeras vezes. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de
indébito - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Campinas
Loteamento Parque dos Alecrins, aprovado pelo Decreto Municipal no
16.829/2009
Imposto calculado com base no valor venal apurado por
intermédio de laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação
Imobiliária Ausência de prévia inserção do loteamento na Planta Genérica
de Valores do Município e sua publicação
Ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da publicidade
Impossibilidade de sua
aplicação, uma vez que desprovida de validade - Limitação do poder de
tributar, nos termos do artigo 150, inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
7
CTN
A modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada,
quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução

Precedentes desta Corte envolvendo a mesma situação fática Honorários
advocatícios recursais Sentença proferida em 27/11/2018, sob a égide do
CPC/2015 Majoração da verba honorária Possibilidade Aplicação do
§3o, inciso I e do §11, do art. 85 do CPC/2015 Honorários majorados para
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação - Sentença mantida -
Recurso
do
município
não
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1032892-64.2018.8.26.0114; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU e Taxa de Lixo. Lançamento
retroativo dos exercícios de 2009 a 2015. Inépcia da petição inicial. Não
constatação. Prescrição. Inocorrência. Termo a quo da prescrição
quinquenal, quanto à pretensão anulatória, dá-se na data de notificação do
sujeito passivo do lançamento fiscal. Sentença de procedência que não
apreciou o pedido no tocante à Taxa de Lixo. Sentença citra petita.
Reconhecimento de ofício. Causa madura para julgamento. Integração pelo
tribunal ad quem, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC/15. IPTU. Valor
venal fixado unilateralmente pelo município. Inobservância do contraditório e
da ampla defesa inerentes ao procedimento. Constatação, contudo, de que o
imóvel urbano existe e que o imposto sobre a propriedade é devido, embora
sob valor diverso. Precedente do STF. Observância do princípio da
razoabilidade e fixação do valor da base de cálculo segundo os elementos
contidos nos autos. Taxa de coleta de lixo. Serviço público específico e
divisível em consonância com o artigo 145, II, da Constituição Federal e
normas do CTN. Base de cálculo distinta daquela utilizada para cálculo de
imposto e em conformidade com as Súmulas Vinculantes n. 19 e 29 do
Supremo Tribunal Federal. Improcedência do pedido anulatório de
lançamento da Taxa de Lixo no período. Inteligência do par. único do art. 86
do CPC. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação
1020966-23.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024628-24.2019.8.26.0114 -Voto no 38524 fda
8
Pública; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
Apelação Ação anulatória de lançamento fiscal - IPTU - Lançamentos de
2010 a 2013
Lançamento de forma retroativa a partir do registro do
loteamento no cartório de imóveis
Alteração de critério jurídico de
lançamento quanto a loteamento não implementado integralmente

Impossibilidade - Violação dos arts. 142 a 146, do CTN Valor da base de
cálculo atribuído pela municipalidade sem alteração por meio da lei municipal
que aprovou a Planta Genérica de Valores Lançamentos que não podem
ser aproveitados - Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN -
Sentença mantida em reexame necessário
Recurso do município
desprovido.

(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1011842-50.2016.8.26.0114; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro:
24/09/2018)
Vale mencionar, aliás, que o próprio Município já admitiu
o equívoco em outras ocasiões, vez que editou Ordem de Serviço, de no
659/2012, aduzindo que, conforme entendimento prevalente no STF, “a
majoração da base de cálculo do IPTU, por implicar aumento de tributo, está
adstrita à existência de lei”, razão porque “A Secretaria Municipal de
Receitas deverá tomar as providências necessárias à instrução de projeto
de lei respectivo”. Ora, o valor venal do bem é elemento essencial da base
de cálculo do tributo e deve ser apurado previamente pela autoridade
administrativa. Por via de consequência, a modificação posterior do
lançamento, exceto em hipóteses específicas, fere a segurança jurídica e o
princípio da não surpresa.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator